Tribunal: TJDFT
Processo: 0718046-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Mandado. Renúncia. Regularização da representação. Ausência. Acórdão. Nulidade. Apelação não conhecida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que acolheu pedido monitório formulado contra a apelante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a admissibilidade da apelação quando o apelante não regulariza sua representação após renúncia de seus advogados e a validade de acórdão proferido sem a regularização da representação.

III. Razões de decidir
3. Cabe ao apelante regularizar sua representação após a renúncia comunicada por seus advogados. Dispensa-se sua intimação pessoal no caso do art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. A ausência de regularização da representação impõe o não conhecimento da apelação conforme art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil. O julgamento sem a observância da ausência de representação válida é nulo.

IV. Dispositivo e tese
5. Acórdão anterior anulado. Apelação não conhecida.
Tese de julgamento: “A ausência de regularização de representação após renúncia comunicada regularmente pelos advogados do apelante causa o não conhecimento de sua apelação. A intimação pessoal da parte na hipótese do art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil é dispensada conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 2o, inc. I, e 112, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2034909, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.8.2023.